Tribunal: TJMT
Processo: 1035265-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035265-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 354.086.001-06 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0898-05 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

A empresa apresentou telas sistêmicas, histórico de chamadas, coincidência de endereço e comprovantes de pagamento parcial das faturas, demonstrando a contratação e a utilização dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome do consumidor é legítima diante da comprovação da relação contratual e da inadimplência; e (
ii
) saber se há dano moral indenizável em razão da inscrição, considerando a existência de anotação restritiva anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova documental demonstra a existência de vínculo contratual e o inadimplemento de faturas, afastando a alegação de fraude.

5. A negativação constitui exercício regular de direito, sendo legítima a inscrição.

6. Havendo inscrição anterior legítima, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido. Pedido inicial julgado integralmente improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a relação contratual e o inadimplemento de faturas, afastada a alegação de fraude. 2. Havendo inscrição restritiva anterior, não há dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do
STJ.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Telefônica Brasil
S/A –
Vivo
contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Paulo Roberto De Carvalho
, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 198,57

(cento e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos)
e, em sua redação original, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
a título de danos morais. Por força de embargos de declaração, reconheceu-se a existência de negativação preexistente e legítima, afastando a condenação indenizatória, com base na Súmula 385 do STJ.

A recorrente, inconformada, busca a reforma integral da sentença, defendendo a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva, mediante comprovação da relação contratual com o recorrido, e requerendo o julgamento de improcedência total da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

A controvérsia se resume à legitimidade da negativação promovida pela empresa de telefonia, diante da alegação do recorrido de que jamais contratou serviços da operadora, sendo, portanto, indevido o débito apontado e sua consequente inscrição nos cadastros de inadimplentes.

A sentença de origem entendeu que, ausente contrato físico assinado ou gravação de voz, a contratação não teria sido demonstrada, presumindo verdadeira a versão do autor. Contudo, os elementos constantes dos autos conduzem a conclusão diversa.

A recorrente juntou aos autos documentos consistentes e convergentes que, em conjunto, evidenciam a efetiva contratação e utilização dos serviços, quais sejam:

Telas sistêmicas de cadastro, contendo os dados do consumidor e histórico da linha telefônica no (69) 99603-7714, contratada em 19/06/2019 e cancelada em 29/03/2020;

Comprovantes de pagamento
de faturas de junho a agosto de 2019
(Id
175150647
)
;

Histórico de débitos vencidos, não quitados, que originaram a negativação;

Relatório de chamadas, com 438 ligações realizadas para número vinculado à empresa do recorrido

(Ids 192173966 e 175150645)
;

Endereço da
instalação
da linha coincidente com o endereço do CNPJ do autor
(Id
192173966
)
.

Esses elementos, quando analisados em conjunto, conferem verossimilhança e robustez à tese da operadora, em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Súmula 34), que admite a validade das telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre neste cas
o:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas como prova documental, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, para comprovar a existência de relação contratual.
(N.U 1005697-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)
(grifei).

Ressalta-se que o pagamento voluntário de faturas reforça a presunção de contratação legítima, sendo comportamento incompatível com hipótese de fraude ou contratação indevida. Conforme jurisprudência consolidada, ninguém paga por serviço que não contratou ou utilizou.

Ademais, a existência de negativação preexistente afasta o direito à indenização por dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ, segundo a qual:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.”

Importante destacar que a simples ausência de contrato físico ou gravação não invalida a contratação, sobretudo nos serviços massificados como os de telefonia, que operam por meios digitais e sistematizados, inclusive com presunção de validade das provas eletrônicas (
arts
. 412 e 429, CPC).

Portanto, há nos autos elementos objetivos suficientes para afastar a tese de inexistência de relação jurídica e reconhecer a licitude da negativação promovida pela operadora, com fundamento no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

Assim, a sentença merece reforma integral, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da comprovação da dívida e da legitimidade da inscrição.

Da litigância de má-fé

Embora a parte autora tenha negado a existência da relação contratual, os elementos dos autos não evidenciam de forma inequívoca dolo processual ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos. A existência de dúvidas legítimas sobre a origem da cobrança, especialmente em serviços massificados, afasta a caracterização automática da má-fé (art. 80, CPC).

A jurisprudência dominante, inclusive no STJ, exige que a caracterização da má-fé esteja evidentemente demonstrada nos autos, o que não ocorre com o grau de certeza necessário no presente feito.

Assim, a mera improcedência da demanda não autoriza a imposição da penalidade, motivo pelo qual afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedentes
os pedidos
formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025